Tribunal: TJPA
Processo: 0003129-04.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003129-04.2015.8.14.0040
APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: RAIMUNDO ARISTIDES SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PARA ATIVIDADE LABORATIVA. SEGURADO COM IDADE AVANÇADA, BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE E POSSUIDOR DE DIVERSAS ENFERMIDADES. DIFICULDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PERTINENTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º-Fº DA LEI Nº 9.494/97 E DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR/INPC, RESPECTIVAMENTE. TERMO INICIAL DA AQUISIÇÃO DO DIREITO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO NESTA FASE EM RAZÃO DA ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

em conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL/INSS visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, proc. nº 0003129-04.2015.8.14.0040, ajuizada por RAIMUNDO ARISTIDES SANTOS DA SILVA, julgou procedente o pedido.

Na origem, cuida-se de demanda previdenciária na qual historia o autor, ora apelado, que sofreu acidente de trabalho em abril/2009 e que desde o episódio não pôde mais trabalhar. Diz que se dirigiu à autarquia previdenciária requerendo a concessão de auxilio doença, tendo ela negado o benefício sob o fundamento de que inexistência de incapacidade total.

Afirma a exordial que em conformidade com os documentos médicos apresentados, o autor/apelado é portador de uma série de problemas de saúde tais como trauma cranioencefálico, atrofia cerebral, redução de massa encefálica, redução da acuidade auditiva, tonturas, hipertensão arterial, diabete, espôndilo disco, artrose cervical, lesão do pleno branquial direito e quadro depressivo.

Argumentou o autor/apelado que possui os requisitos previstos no artigo 59 da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre o auxílio-doença, para fazer jus a esse benefício, bem como a conversão dessa vantagem em aposentadoria por invalidez, nos moldes do artigo 43 do diploma legislativo citado.

Postulou a antecipação dos efeitos da tutela com vistas a compelir a autarquia previdenciária ao imediato restabelecimento do auxílio-doença acidentário e, por fim, a procedência do pedido com a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.

Devidamente citado, o Instituto Nacional de Seguro Social/INSS apresentou contestação (id.
978542, págs. 01/04) arguindo, em suma, a necessidade de perícia médica judicial; data de início do benefício previdenciário a partir da data do laudo judicial.

Foi realizada perícia judicial (id. 978546, págs. 01/04).

Decorrida a instrução, o juízo de origem proferiu sentença (id. 978552, págs. 01/02) e julgou procedente o pedido e condenou o INSS à implantação do benefício de aposentadoria por Invalidez decorrente de acidente de trabalho em favor do autor/apelado, com termo inicial retroativo ao sobrestamento do auxilio-doença ou do requerimento administrativo.

O recorrente foi condenado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação do montante retroativo, com incidência de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o Instituto Nacional de Seguro Social/INSS interpôs apelação (id. 978553, págs. 01/08) e, após breve explanação dos fatos, sustenta que a concessão do benefício previdenciário reclamado pressupõe a existência de três requisitos, quais sejam, a qualidade de segurado; a ocorrência de acidente de trabalho e que este episódio enseje a incapacidade laboral total ou definitiva.

Diz que a incapacidade parcial e uniprofissional não confere direito à aposentadoria por invalidez.

Frisa que a inaptidão para fins de aposentadoria por invalidez deve ser irreversível e que o segurado esteja impedido para qualquer atividade laboral e que, no caso dos autos, o laudo pericial apontou tão somente a impossibilidade de utilização esforço físico com o membro superior direito.

Defende que, em conformidade com o documento ao norte mencionado, o apelado não é absolutamente incapaz, devendo ser reformada a sentença concessiva do benefício de aposentadoria por invalidez.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Argumenta o apelante que a data de início do benefício contraria o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estipula que o pagamento da vantagem se dará a partir da data da juntada do laudo pericial.

Sustenta, ainda, que em relação à correção monetária e juros de mora deve ser aplicado o artigo 1-Fº da Lei nº 9.494/97 e que os honorários advocatícios devem ser minorados para o percentual de 10% (dez por cento) das parcelas vencidas.

Postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 978555, págs. 01/06), tendo o apelado arguido o preenchimento dos requisitos para a percepção do benefício postulado; que a sua capacidade é total e permanente; que a data de início do benefício deve observar a data da cessação do benefício ou a da postulação administrativa; manutenção do arbitramento de honorários nos moldes do fixado pelo juízo.

Postulou, por fim, o improvimento do recurso.

Distribuído os autos à minha relatoria (id.
2094720, pág. 01), recebi o recurso no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id.
2171494, págs. 01/07, pronunciou-se pelo parcial provimento do recurso em relação aos consectários legais e termo de início do benefício previdenciário.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço a apelação e passo à sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou o autor/apelado compelir a autarquia apelante a lhe conceder o benefício previdenciário denominado aposentadoria por invalidez, uma vez que sofrera acidente de trabalho e que em decorrência de tal episódio, encontrava-se impossibilitado para exercer atividade laborativa.

A Lei nº 8.213/91, que trata do Regime Geral de Previdência, denominou o benefício decorrente da incapacidade laborativa permanente como aposentadoria por invalidez. Com a Emenda Constitucional nº 103/2019, a nomenclatura utilizada passa a ser aposentadoria por incapacidade permanente, conforme nova redação do artigo 201, I, da Constituição da República, “
in verbis
”:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

A aposentadoria por invalidez é benefício previdenciário de pagamento continuado, de risco imprevisível, devido a incapacidade presente para o trabalho, de modo que é destinada ao segurado quando este se encontre impossibilitado de exercer atividade laborativa e insuscetível de se reabilitar para atividade garantidora de sua subsistência.

Referido benefício se encontra previsto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91,
in verbis:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No caso vertente, ressoa incontroverso que o autor/apelado foi vítima de acidente de trabalho ocorrido que lhe causou lesão traumática no ombro direito e, por consequência, incapacidade total e permanente para sua atividade laboral ou para qualquer trabalho que requeira sobrecarga no membro superior direito, conforme apontado em perícia médica (id.
978546, págs.01/04). Destaca-se que, de acordo com o referido documento, o recorrido não se encontra incapacitado para qualquer atividade laborativa, mas tão somente aquelas em que exige a utilização do membro lesionado.

Todavia, há entendimento de que para a concessão de aposentadoria por invalidez, na hipótese em que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, devem ser considerados, além dos requisitos previstos no artigo 42 da Lei nº 8213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. Nesse sentido, o seguinte precedente:

"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA Nº 7/STJ.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo.

(...)

(AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14.2.2012, DJe 1º.3.2012.)

Tal apontamento se mostra necessário na medida em que a análise dos autos demonstra ser o autor/apelado Inspetor de Construção Civil, ocupação de exigência nível médio e que à época do ajuizamento da ação, possuía 57 (cinquenta e sete) anos. Assim, tendo em vista a idade avançada, o baixo grau de escolaridade e as outras enfermidades que o acometem, devidamente comprovada pelos documentos médicos constantes, não é difícil de se concluir a dificuldade que ele teria para se reinserir no mercado de trabalho.

Nesse diapasão, não merece reproche a sentença no ponto em que julgou procedente o pedido e assegurou em favor do apelado o direito a percepção da aposentadoria por invalidez.

No que diz respeito correção monetária sobre parcelas pretéritas não pagas, o artigo 41-A da Lei nº 8213/91 prevê que “o valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.” Por sua vez, para fins de juros de mora, aplica-se o artigo 1º-Fº da Lei nº 9.494/97, o qual prevê que “
nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”, em conformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
in verbis”

PROCESSUA CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A

INDÉBITO

TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se

à

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que

incluiu

o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

(...)

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Desse modo, em conformidade com o julgado paradigma, merece parcial provimento o apelo no ponto relativo ao arbitramento de juros moratórios, devendo a sentença ser reformada para considerar o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 para fins de juros de mora.

A controvérsia meritória objeto de irresignação do apelante versa, ainda, a respeito da fixação do termo “
a quo
” do benefício previdenciário que, no entender da autarquia recorrente, deve ser considerado a partir da juntada do laudo pericial e não da data do requerimento administrativo, conforme assentado na sentença.

É de se registrar que, diferentemente do alegado pela apelante, a data de apresentação do laudo pericial não serve como parâmetro para fixação do termo inicial do direito reclamado, mas apenas norteia o livre convencimento do magistrado quanto aos fatos alegados pela parte.

Desta feita, é importante realçar que o termo “
a quo”
a ser considerado para início do benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na ausência deste, a partir da citação válida da autarquia, conforme os precedentes a seguir:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. O LAUDO PERICIAL NÃO PODE SER UTILIZADO PARA FIXAR O MARCO INICIAL DA AQUISIÇÃO DE DIREITO A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DECORRENTES DE MOLÉSTIA INCAPACITANTE. TERMO INICIAL: DATA DA CITAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO.

1. O benefício de auxílio-doença, concedido judicialmente, deve ser concedido a partir da data do requerimento administrativo e, na sua ausência, na data da citação válida da Autarquia.

2. É firme a orientação desta Corte de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos, servindo, tão somente, para nortear o convencimento do Juízo quando à existência do pressuposto da incapacidade para a concessão do benefício.

3. Recurso Especial do Segurado provido para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

(REsp n. 1475373/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 8/5/2018.)

In casu
, verifica-se que o apelado requereu administrativamente a prorrogação do auxílio-doença em 10/02/2015 (id
978536
, pág. 14
), de modo que esta data deve ser considerada para fins de cálculo de parcelas retroativas do benefício previdenciário.
Sendo assim, não merece guarida os argumentos expostos pela autarquia apelante, pelo que merece ser mantida a sentença por estar em consonância com as normas legais aplicáveis à espécie e o entendimento jurisprudencial pátrio.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, sendo a sentença ilíquida, não se mostra possível o seu arbitramento, de modo que a sua definição se dá após fase própria, a teor do artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual dispõe que “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”. Assim, deve ser afastado o arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono do apelado, uma vez que fixado em momento não oportuno.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para, em reformando parcialmente a sentença, assentar o índice previsto no artigo 1º-F para fins de serem fixados os juros de mora de parcelas eventualmente não pagas, bem como afastar a condenação, por ora, da autarquia previdenciária ao pagamento de honorários.

É como o voto

Belém/PA, 26 de maio de 2020 .

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/05/2020